Tribunal: TJSP
Processo: 1014006-78.2017.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Sentença de improcedência – Ausente a legitimidade da autora MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM que em nenhum momento nos autos demonstrou a condição de associada – Extinção do processo,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Sentença de improcedência – Ausente a legitimidade da autora MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM que em nenhum momento nos autos demonstrou a condição de associada – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014006-78.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
2
VOTO No 18.442
APELAÇÃO No 1014006-78.2017.8.26.0590
APELANTE : MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM
APELADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES
ESTADUAIS

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE
Sentença de improcedência Ausente a legitimidade da
autora MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE
AMORIM que em nenhum momento nos autos demonstrou
a condição de associada
Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, em relação, com fundamento no art.
485, inc. VI, do CPC Sentença mantida Recurso não
provido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando condenar a parte ré ao pagamento
das parcelas devidas (reflexo no quinquênio, RETP e sexta parte),
decorrentes da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao
salário-base (Padrão), referente ao período quinquenal anterior a
25/06/2012 (data da impetração do mandado de segurança coletivo,
processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros e correção monetária,
declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 126/131, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC, para: a) condenar a corré SPPREV a efetuar o recálculo do
quinquênio de 2012/2017 pago à requerente, considerando a incorporação
de 100% do valor do ALE - Adicional de Local de Exercício ao salário-base,
bem como a incidência do vencimento básico aumentado sobre o RETP; e
b) condenar a autarquia requerida ao pagamento, em favor da autora, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
3
diferenças resultantes da revisão acima determinada, observada a
prescrição quinquenal a contar da impetração do mandado de segurança no
0027112-62.2012.8.26.0053.
Destacou que a correção monetária, devida a
partir da data em que deveria ter ocorrido o crédito da verba sonegada, será
apurada mediante a aplicação do IPCA-E e os juros moratórios, incidentes
desde a citação, serão calculados pelos índices de remuneração da
caderneta de poupança, conforme decidido no RE no 870.947/SE, objeto do
tema de Repercussão Geral no 810.
Determinou, ainda, que a FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO ficará responsável pelo cumprimento das
obrigações fixadas nos itens “a” e “b” e pelo pagamento das verbas
sucumbenciais adiante fixadas apenas no caso de ocorrer a insuficiência da
capacidade financeira da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA.
Por fim, deliberou pela remessa dos autos à
Superior Instância para reexame necessário.
As requeridas (FESP e SPPREV) opuseram
embargos de declaração às fls. 139/140, alegando omissão da sentença, no
fato de que a autora não trouxe aos autos provas de que, ao tempo do
ajuizamento do mandado de segurança coletivo, estava vinculada à AFAM.
Os embargos de declaração foram acolhidos pela
r. decisão de fls. 157/160, para modificar a fundamentação da r. sentença
impugnada e alterar o dispositivo para passa a constar da seguinte forma:
“Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do NCPC.
Sucumbente, a autora, isenta de custas, arcará com
as despesas processuais e honorários advocatícios do
vencedor, estes ora fixados em 10% do valor
atualizado da causa (cf. artigo 85, § 2o, do NCPC),
respeitado o benefício previsto no artigo 98, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
4
diploma processual civil, ante a gratuidade de justiça
lhe concedida a fls. 52.”
Inconformada apelou a autora às fls. 175/181,
objetivando a reforma da r. sentença. Alega, em síntese, que não há
necessidade da comprovação de que a apelante era associada da
associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em
vista que o caso em tela trata de ação coletiva, sendo que deverá a R.
sentença atingir toda a classe titular do direito coletivo, conforme dispõe o
artigo 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança. Afirma que ao referir-se
ao - grupo ou categoria substituídos pelo impetrante -, o artigo 22 da LMS
contempla todos os titulares do direito defendido no writ, estejam ou não
associados à impetrante, pois o grupo ou categoria substituídos são
compostos da totalidade dos titulares do direito, independentemente de
vínculo associativo. Sustenta que a coisa julgada formada nas ações
coletivas em defesa dos interesses difusos e coletivos produzem efeitos
erga omnes e ultra partes (CDC, art. 103, I e II), respectivamente, jamais
inter partes, como ocorre nas ações individuais. Argumenta que se somente
a associação contar com o benefício da habilitação no presente processo,
haverá uma total concorrência desleal em relação aos demais advogados,
uma vez que a associação captará clientes de maneira ilegal, em afronta ao
Estatuto de Ética dos Advogados do Brasil, sendo inclusive os futuros
associados, obrigados a pagar mensalidade para obter direitos a que fazem
jus.
Foram apresentadas contrarrazões recursais às
fls. 187/197.
É O RELATÓRIO.
2.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
5
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em
cláusula do estatuto” (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição
Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX. Aqui,
sim,
tem-se
o
abandono
da
exigência
da
representação retratada numa autorização expressa,
no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem não foi mencionado na inicial como beneficiário,
ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos não se coaduna com o
objeto da lide julgada pelo STF, por se tratar de mandado de
segurança coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
6
3. A peça vestibular e os documentos que a
acompanham são suficientes para demonstrar a pretensão deduzida.
Ressalte-se que há interesse processual quando
a parte ingressa em juízo visando alcançar determinada tutela jurisdicional,
a qual poderá lhe trazer algum tipo de benefício ou utilidade do ponto de
vista prático.
No caso em tela, a autora demonstrou a
necessidade da demanda e a utilidade que eventual tutela jurisdicional
poderá lhes trazer, uma vez que o seu pedido encontra total pertinência com
o resultado do julgamento do mandado de segurança de no
0027112-62.2012.8.26.0053, sendo que a petição inicial preenche, portanto,
os requisitos do artigo 319, do CPC, ao contrário do entendimento das
apelantes.
4. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5o,
LXX, “b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
7
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança
coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização
expressa
dos
associados.
Relação
nominal.
Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a
jurisprudência desta Corte de que as associações,
quando impetram mandado de segurança coletivo em
favor de seus filiados, atuam como substitutos
processuais, não dependendo, para legitimar sua
atuação em Juízo, de autorização expressa de seus
associados, nem de que a relação nominal desses
acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado
no julgamento do MS no 23.769/BA, Tribunal Pleno,
Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental
não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que a interessada se beneficie dos efeitos advindos da concessão da
segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos que
se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
8
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS
ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA
IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente.
5. Ocorre, porém, que, no caso em tela, não há
provas de que a autora MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE
AMORIM tenha se filiado à AFAM em algum momento, ainda que posterior à
impetração do mandado de segurança coletivo. Com efeito, da análise dos
documentos pessoais juntados entre fls. 15/17, não há qualquer indicação
de que a autora esteja ou esteve filiada à Associação Fundo de Auxílio
Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, de modo que impossível lhe
aproveitar o crédito.
Portanto, ausente a legitimidade ativa da autora
MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM, que em nenhum
momento nos autos demonstrou a condição de associada, é de rigor a
manutenção da r. sentença de fls. 157/160, que determinou a extinção do
processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC.
6. Por fim, sendo mantida a r. sentença, condeno
a apelante a pagar os honorários advocatícios recursais, fixados em 2% do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, os quais
devem ser acrescidos aos honorários advocatícios arbitrados na origem,
observando-se a gratuidade da justiça concedida às fls. 52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014006-78.2017.8.26.0590 -
9
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação e ao reexame necessário, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator